Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de feito suspensivo, Id. 42972872, interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de n.o 0702167-74, Id. 144028506, tendo como parte agravada GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI , que indeferiu o pedido de transferência dos valores constritos para a conta da credora, que entendeu necessária a estipulação de um quadro geral de credores, em relação às penhoras no rosto dos atos e que esclareceu que o montante referente à arrematação do imóvel deveria ser depositado em Juízo, pela credora. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o bem imóvel foi arrematado em 18.11.2021 no valor de 60% da avalição e que não houve o pagamento dentro das 24 horas seguintes, o que feriu as estipulações do Edital respectivo. Prossegue, afirmando que a decisão combatida violou o Código de Processo Civil, o Edital e a jurisprudência deste Tribunal, além de causar tumulto processual ao misturar a figura da arrematante com a da exequente. Por tais razões, entende pela necessidade da concessão da tutela de urgência, em razão da decisão agravada ter tornado provável que não ocorrerá o pagamento da arrematação ao utilizar a expressão “acaso perfectibilizada a arrematação”. Por fim, requer “a concessão da tutela de urgência para que se determine que a agravante/arrematante prossiga, no prazo de 24 horas, com o pagamento correspondente à arrematação realizada, sob pena de cancelamento da arrematação, responsabilização por perdas e danos e incidência da multa do art. 903, §6o, do CPC. No mérito, pede o provimento deste recurso. Preparo regular, Id. m. 42972875. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Analisando a documentação encartada aos autos, vê-se que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Verifico que, de fato, houve a preclusão da decisão que deferiu a penhora de percentual do salário do devedor (Ids 136293645 e 139101565), conforme certificado ao Id 141896169. 2. Desta feita, expeça-se ofício à fonte pagadora do requerido, conforme itens 28 e 29 da decisão de Id 136293645. 3. Indefiro o pedido de transferência dos valores constritos diretamente à conta da credora, haja vista a existência de diversas penhoras no rosto dos autos em seu desfavor, as quais devem ser satisfeitas com prioridade. 4. Reputo necessária a estipulação de um quadro geral de credores em relação às penhoras no rosto dos autos mediante a verificação da natureza e do montante do débito. Dessa forma, uma vez havendo montante a ser destinado à credora, deve-se respeitar o quadro de credores da exequente. 5. Desde já, ressalto que o montante referente à arrematação do imóvel – acaso perfectibilizada a arrematação -, deverá ser pela credora depositado no feito, haja vista a existência das penhoras no rosto dos autos, sob pena de o abatimento do crédito frustrar as penhoras anotadas. 6. Por esta razão, confiro à presente decisão força de ofício a fim de intimar os credores dos processos abaixo relacionados a fim de que informem, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse na penhora no rosto dos autos anotada neste feito, bem como qual a natureza do crédito e o valor atualizado: [...]” ... [...] “7. Expeça-se o ofício determinado no item 2 e encaminhe-se a presente decisão aos Juízes mencionados no item 6. 8. Com a resposta de todos os Juízos, tornem os autos conclusos para fixação do quadro geral de credores.” Observo que a parte agravante se revolta com a decisão agravada, mas, no que pertine à questão do pagamento, entende que o prazo para que tal ato se concretizasse era o de 24 horas. Quanto a isso, destaco que a decisão agravada, no item 5, assentou que “Desde já, ressalto que o montante referente à arrematação do imóvel – acaso perfectibilizada a arrematação -, deverá ser pela credora depositado no feito. Sem adentrar no mérito deste tema, porquanto a análise rasa e perfunctória da medida postulada não permite aprofundamento na questão meritória, observo que o juiz a quo não proferiu qualquer decisão sobre o pagamento do bem, tão somente esclareceu quem deverá depositar o valor da arrematação. Ademais, não se pode perder de vista que os pontos relativos à arrematação do bem já foram decididos no bojo do processo de origem, sendo certo que o Auto de Arrematação (ID 109311075, pág. 01/02) já foi, inclusive, assinado , o que, aparentemente, dá azo a entender que houve a sua perfectibilização. É de se verificar, ainda, que a arrematante deixou claro como ocorreria o pagamento, sem que nada fosse questionado ao juiz processante. Logo, nessa análise inicial e não aprofundada, própria das demandas que reclamam a tutela jurisdicional de urgência, entendo por ausentes o requisito do fumus boni iuris, bem como o do periculum in mora. Destaco que os demais temas mencionados no recurso deverão ser apreciados quando da análise do mérito, após o exercício do contraditório. Deste modo, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora